Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-70.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-70.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DIAS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO POSTERIOR À MP Nº 2.170-36/2001. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA. VEDAÇÃO LEGAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA Nº 972 DO STJ. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TEMA Nº 958 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de seguro e taxa de registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando a taxa contratada (15,66% a.a.) é inferior à taxa média de mercado (19,20% a.a.), conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

4. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.03.2000, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. É abusiva a imposição de contratação de seguro como condição para concessão do crédito, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, especialmente quando não demonstrada a facultatividade da contratação (Tema nº 972 do STJ), sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

6. É legítima a cobrança de taxa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não caracterize onerosidade excessiva (Tema nº 958 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do "Seguro BB Crédito Protegido", determinando-se a restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 51, §1º; Súmulas 297, 539 e 541 do STJ, Súmula 596 do STF; Temas 958 e 972 do STJ. Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 36); EREsp nº 1.413.542/RS; REsp nº 1.578.553/SP (Tema nº 958).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001185-70.2023.8.05.0274
, em que figura como apelante
THIAGO DIAS TEIXEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04